Tribunal: STF
Processo: HC 211695
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que no HC 719448/SP, indeferiu o pedido liminar. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do ora paciente, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    Com efeito, o pacientes foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, II, §1° e §4°, na forma do art. 14, II, todos do CP tendo em vista que: “mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, tentou subtrair, em proveito próprio, um pacote contendo seis maços de cigarros Eight (fls. 23/25) e garrafas de bebidas, pertencentes ao estabelecimento Bar do Catatau, de propriedade de Djalma Ribeiro de Jesus, não consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade” (eDOC.04, P. 01).



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo “atipicidade da conduta com arrimo no princípio da insignificância” (eDOC.06, p. 52). 



    Nada obstante, o TJSP reformou integralmente a sentença absolutória, deduzindo ser inviável, in casu, a incidência do princípio bagatelar, com base na seguinte fundamentação: 



    “No caso em apreço, levando-se em conta as características particulares do fato e os critérios elencados pelo Pretório Excelso, é forçoso convir que não cabe aplicar o princípio de insignificância. 



    Primeiramente porque, analisando os critérios concernentes à “ausência de periculosidade social da ação” e à “baixa reprovação da conduta”, conclui-se que a conduta do agente, que praticou a subtração de bens supérfluos mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, mostra-se incompatível com a aplicação do princípio em questão. 



    Em segundo lugar porque, nada obstante o caso não envolva “rei furtivae” de valor significativo (R$ 42,00 quarenta e dois reais , cf. fl. 25), há que ponderar-se que o valor econômico do bem jurídico ofendido, ainda quando se trata do “patrimônio”, não dispensa o exame de outros critérios na ordenação da atividade persecutória penal do Estado, que visa à proteção de bens jurídicos mediatos de valor que transcendem a matéria física, com vistas a garantir a convivência social pacífica e não meramente a satisfação de prejuízos de natureza patrimonial. A ausência de resposta estatal a este tipo de investida criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como incentivo à continuação de suas carreiras delitivas, frustrando os fins que presidem a atividade de distribuição da Justiça Criminal, em violação ao critério da “ausência de periculosidade social da ação”. 



    E em terceiro lugar, porque o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o princípio da insignificância só pode ensejar o afastamento da incidência do Direito Penal em situações especialíssimas (considerada a “reprovabilidade do comportamento do agente”), como exemplifica o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal nos autos do Processo nº 1316405/3-Presidente Prudente (Rel. o Des. CARLOS BIASOTTI, 15ª Câmara Criminal, v.u., publicado no DOE de 14.08.2002), que contém o seguinte trecho: “Não incorre na censura de ilegalidade a decisão que, firme no princípio da insignificância do bem jurídico protegido e da mínima reprovabilidade social do fato, rejeita denúncia oferecida contra sujeitos que, na inclemência da miséria e sem teto a que se recolher, furtam duas galinhas e uma leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já pelos rigores da própria vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre eles, com todo o peso, o gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos constitutivos de um crime, sempre se reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso da persecução penal, se esta lhe parecer mais do que intolerável absurdo, violação grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao juiz a lei determina - e não apenas assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às exigências do bem comum' (Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que lhe será força repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já nossos maiores: 'regimentos não se executam senão aos pobres; leis e prisões não se guardam, senão contra os desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado Prático, 1790, P. 19).“ 



    Ante tais ponderações, é inevitável a conclusão de que a ação imputada ao sentenciado não pode ser considerada socialmente irrelevante, haja vista não ter sido praticada por extrema necessidade ou qualquer finalidade altruística merecedora de excepcional afastamento das consequências jurídicas previstas na lei penal. Inversamente, comprovou-se ao curso do processo que DAVID possui outros envolvimentos criminais, ostentando condenação anterior pelo delito de tráfico de entorpecentes (cf. certidão de fl. 193) o que impede, também, a afirmação da baixa reprovabilidade da conduta praticada. Fosse possível reconhecer o cabimento da tese do “crime de bagatela” levando-se em conta exclusivamente o valor do bem objeto do furto, haveria que afastar-se a incidência do tipo relativamente a qualquer ação de subtração de bens de pequena expressão econômica, premiando-se com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites norteadores da boa convivência social.” (eDOC.07, p. 37)



    Por sua vez, o STJ indeferiu o pedido liminar em HC naquela instância impetrado, mantendo, por ora, a condenação imposta ao paciente. 



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixa monta, tendo sido avaliado em R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme laudo de avaliação constante no eDOC.04, p. 25.



    Ademais, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e repouso noturno, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na mesma direção, tampouco a anotada existência de anterior condenação criminal, inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



     
“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de maços de cigarros e garrafas de bebidas, avaliadas em R$ 42,00 (quarenta e dois reais), devidamente restituídos à vítima, sem mácula.



    Acrescento ainda que, da leitura do termo de declarações da vítima perante a autoridade policial (eDOC.04, p. 15) depreende-se que o acusado era assíduo frequentador do bar e “sabido usuário de drogas que ficava perambulando pela cidade”, de modo que o caso concreto caso concreto revela mais um problema de ordem social do que, propriamente, de necessidade de intervenção do Direito Penal.



    Nesse passo irretocável a sentença absolutória emanada pelo Juízo singular que adequadamente pontuou acerca do caso concreto:



    “A conduta é, sem sombra de dúvida, moralmente reprovável, mas não tem força para ser penalmente relevante. 



    (…)



    Hodiernamente é preciso repensar a importância e aplicação do Direito Penal o qual não pode se respaldar em interesses puramente formais, de somenos importância que não comprometem seriamente o funcionamento do sistema social. 



    (…)



    Diante do caráter subsidiário do Direito Penal, sendo a ultima ratio, no sistema punitivo, não deve se ocupar de bagatelas. 



    (…)



    Nesta ordem de ideias peço licença para discordar dos memoriais da acusação voltados à condenação, pois ao Judiciário cabe fazer Justiça e, sob minha humilde ótica, não entendo como medida justa a condenação de quem ficou preso provisoriamente por dez meses por um crime que não trouxe qualquer prejuízo material à vítima, permanecendo na esfera tentada e sem a comprovação da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Pelas razões expostas, com todo o conforto, reconheço a atipicidade da conduta com arrimo no princípio da insignificância, absolvendo-se o acusado do delito contra o patrimônio.” (eDOC.06, p. 52)



    Alinhado a tal entendimento, cito ainda precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de restabelecer a sentença de 1° grau e, por conseguinte, absolver o paciente DAVID HENRIQUE RODRIGUES LIMA, por aplicação do princípio da insignificância. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente